Tribunal: TJDFT
Processo: 0018672-44.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR . CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONTRATO DE ADESÃO. MORA (ATRASO) NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES. RECIPROCIDADE ENTRE AS PENALIDADES IMPOSTAS AO CONSUMIDOR E AO FORNECEDOR. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Entre os princípios da Nova Teoria Contratual, esta a ideia de equilíbrio econômico, o que significa, nos contratos sinalagmáticos, certa equivalência entre as obrigações e direitos das partes. Há que se buscar a reciprocidade entre as penalidades contratuais.
2. É abusiva, em contratos de adesão firmados entre comprador (consumidor) e construtora/incorporadora, a estipulação de penalidade apenas em face de mora do consumidor. Necessário estabelecer penalidade equivalente em caso de mora do fornecedor.
3. Caso exista previsão de cláusula penal moratória apenas para o consumidor, entende a jurisprudência, em homenagem ao equilíbrio do contrato, que a disposição contratual deve ser aplicada para a incorporadora, particularmente em caso de mora quanto à data da entrega da unidade imobiliária.
4.O Superior Tribunal de Justiça – STJ, fixou, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.614.721/DF e REsp 1.631.485/DF), a seguinte tese (Tema 971): “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”
5. Na hipótese, o juízo condenou - corretamente - a incorporadora imobiliária a pagar aos consumidores multa correspondente a 1% (um por cento) ao mês sobre o preço de venda da unidade, devidamente corrigido (pro data die) durante o período de 01/10/2010 até a averbação do habite-se, somado de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
6 Quando ambas as partes foram vencidas e vencedoras no feito, deve ser aplicada a regra do artigo 86 do Código de Processo Civil.
7. Aplicação do princípio da sucumbência como critério determinante para a fixação dos honorários advocatícios.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.